Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710016-05.2020.8.07.0000 Agravante(s) APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. Agravado(s) JUSSEMARO NOBREGA DO NASCIMENTO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 61377719 do processo n. 0019352-13.2016.8.07.0001), após o trânsito em julgado da sentença em ação de conhecimento, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID 61248518. Este juízo não detém competência para exonerar ninguém do pagamento de tributos. O benefício da justiça gratuita engloba a isenção de custas judiciais e cartorárias, não abrangendo os impostos. O pedido de aplicação de multa já foi apreciado na decisão de ID 39394083, cujos termos ora reitero. Diversas intimações já foram expedidas para a parte requerida, a qual não demonstra vontade em cumprir o comando contido na sentença (ID 31382141 - Pág. 118). A parte autora também não demonstra vontade em assumir a responsabilidade pelos custos operacionais da transferência do imóvel para, posteriormente, obter a conversão da obrigação em perdas e danos. Portanto, não há mais diligências a serem realizadas no feito, senão a remessa dos autos ao arquivo, conforme determinado na decisão precedente. Intime-se. Arquivem-se os autos. Em suas razões recursais (ID 15758270), a agravante narra que ajuizou ação de obrigação de fazer contra o ora agravado, visando à transferência definitiva do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, e o pleito autoral foi julgado procedente para condenar o réu a cumprir tal obrigação. Aduz que, desde então, o agravado vem se esquivando do cumprimento da obrigação, tendo sido indicado pelo Juízo de origem que a agravante arcasse com os custos operacionais necessários à escrituração do imóvel para posterior conversão da obrigação em perdas e danos. Defende, no entanto, que tal providência compete ao adquirente do imóvel. Sustenta, ainda, a possibilidade da aplicação de multa prevista nos arts. 774, IV, e 814, ambos do CPC, diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer que foi imposta ao agravado. Salienta que não pretende que o recorrido seja exonerado da obrigação do pagamento do ITBI, requerendo a determinação de que a escrituração do imóvel ocorra sem a exigência do comprovante de recolhimento do referido tributo. Discorre sobre o fato gerador do ITBI. Ressalta que o desembolso de valor que não tem obrigação de pagar irá lhe trazer grande prejuízo, afetando as suas atividades empresariais. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: “a.1) suspender a decisão agravada até o deslinde deste Agravo de Instrumento; a.2) atribuir efeito ativo para determinar que o Cartório de Registro competente efetive a transmissão da propriedade do imóvel em favor do comprador, visto que o pagamento deverá ser feito pelo adquirente, depois da lavratura ou averbação do ato, no prazo legal, cuja cobrança é de competência do Distrito Federal, mesmo porque, a gratuidade deferida alberga os custos do ato de lavratura ou averbação da transmissão de propriedade; a.3) ou, seja aplicada multa coercitiva em desfavor do Agravado, até o efetivo cumprimento da obrigação do comprador”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão, impor ao agravado a obrigação do pagamento das despesas tributárias inerentes à transmissão da propriedade do imóvel adquirido perante o Cartório de Registro competente, após sua efetiva averbação ou lavratura do ato, bem como seja aplicada a penalidade de multa e afastado o arquivamento do processo. Preparo recolhido (IDs 15758271 e 15758273). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Revela-se necessária, para tanto, breve digressão acerca do procedimento levado a efeito pelo Juízo de origem até a prolação do ato judicial objurgado. Em 30/6/2016, Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda. ajuizou ação de obrigação de fazer contra Jussemaro Nobrega do Nascimento diante do descumprimento da obrigação contratual a cargo do réu de realizar a transferência do imóvel para o seu nome e arcar com o pagamento das despesas com IPTU/TLP (processo n. 2016.01.1.069837-0). Cumprido o itinerário processual, foi proferida, em 15/5/2017, pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, sentença que julgou procedentes os pedidos para que o réu procedesse com a transferência do imóvel para o seu nome, mediante a lavratura da respectiva escritura pública de compra e venda, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como para que o réu ressarcisse à autora os valores pagos a título de IPTU/TLP nos anos de 2014 e 2015 (ID 31382141, p. 115-119, do processo de origem). Foi certificado o trânsito em julgado em 27/7/2017 (ID origem 31382141, p. 126). Em 16/8/2017, a autora peticionou nos autos requerendo a intimação do réu para cumprir voluntariamente a obrigação de fazer a que foi condenado. Na ocasião, a autora ressaltou que “o presente pedido não se trata de início da fase de cumprimento de sentença, mas de mero pedido de intimação da parte Ré para, caso queira, efetue o pagamento voluntário da quantia posta na condenação e proceda ao cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença” (ID origem 31382141, p. 128/129). A parte autora reiterou tal afirmação na petição de ID origem 31382141, p. 142/143. Intimado, o réu informou que não possuía condições de arcar com os custos cartorários para a lavratura da escritura pública de compra e venda (ID origem 31382141, p. 150). O Juízo de origem deferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório competente, para que procedesse à lavratura da escritura e transferência do imóvel de forma graciosa, haja vista ser a parte requerida beneficiária da gratuidade de justiça (ID origem 31382141, p. 160). Em julho de 2018, o feito foi suspenso por 90 (noventa) dias, como requerido pela autora, para possibilitar ao réu obter a isenção do recolhimento do ITBI perante a Secretaria de Fazenda (ID origem 31382141, p. 189 e 191). Em março de 2019 foi determinada nova suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias (ID origem 31382141, p. 203). O processo foi digitalizado e autuado sob o n. 0019352-13.2016.8.07.0001, mantendo-se a classe judicial “procedimento comum cível” (ID origem 31593742). Foi esclarecida, na decisão de ID 31723395 dos autos originários, que “o presente feito prossegue no intuito de obter a satisfação da obrigação de fazer contida na sentença de ID 31382141 - Pág. 118 (transferência do imóvel), enquanto o cumprimento de sentença n. 0708970-46.2018.8.07.0001 se destina à obrigação de pagar”. De fato, em consulta realizada, verifica-se que foi iniciado, em abril de 2018, o cumprimento de sentença n. 0708970-46.2018.8.07.0001 referente à obrigação de pagar a cargo do requerido, ora agravado. Na decisão de ID origem 36451808, o Juízo de origem consignou que “o comportamento do requerido é no sentido de não cooperar”, determinando-se que a parte autora esclarecesse “se pretende continuar a fazer pedidos numa tentativa de postular a cooperação da parte requerida, ou adote o comportamento de assumir a responsabilidade pelos custos operacionais de transferência do imóvel e posterior conversão da obrigação em perdas e danos”. A autora refutou a possibilidade de assumir a responsabilidade pelos custos operacionais de transferência do imóvel e posterior conversão da obrigação em perdas e danos, ao argumento de que o réu não estaria cumprindo com a obrigação de pagar o valor do IPTU de sua própria moradia, a indicar a dificuldade de ser reembolsada pelo valor correspondente ao ITBI (ID origem 38481684). O réu se manifestou no ID origem 42100463, informando que o pedido de isenção do ITBI ainda não tinha sido apreciado pelo órgão fazendário, motivo pelo qual não teria realizado a transferência da propriedade do imóvel. A fim de aguardar tal resposta, foi deferido o pedido de suspensão do feito por 3 (três) meses (ID origem 44979470). Diante da ausência de resposta do réu, a autora requereu “o reenvio de ofício ao Cartório no sentido de que esse I. Juízo determine que não seja cobrada qualquer tipo de custa, seja cartorária, seja relacionada ao ITBI, para que a lavratura da escritura do imóvel seja feita”, pugnando, ainda, pela aplicação das astreintes, conforme o disposto nos arts. 774, IV, e 814, ambos do CPC (ID origem 61248518). Sobreveio, então, em 17/4/2020, a decisão ora recorrida, que indeferiu o pedido da parte autora, ao argumento de que o Juízo não detém competência para exonerar o réu do pagamento de tributos, ressaltando que o benefício da justiça gratuita engloba a isenção de custas judiciais e cartorárias, não abrangendo os impostos. Quanto ao pedido de aplicação de multa, reiterou decisão anterior no sentido de que a parte ré não estaria resistindo ou criando empecilhos, de modo que não haveria subsunção à hipótese normativa do art. 774, IV, do CPC. Ao final, determinou a remessa dos autos ao arquivo, sob o fundamento de que não há mais diligência a serem realizadas no feito (ID origem 61377719). Feito essa digressão, em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista o ato judicial recorrido não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso porque o feito originário, como já assinalado, não se refere à fase de cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer, o que afasta a admissão do recurso com fulcro no parágrafo único do at. 1.015 do CPC. Registre-se, ainda, que a decisão interlocutória é ato judicial pelo qual o magistrado, no curso do itinerário processual, resolve questão afeta ao mérito ou, ainda, relativa à marcha processual sem, contudo, por fim ao procedimento. Essa, inclusive, é a conceituação dada pelos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, que aduzem que “decisão interlocutória é todo ato processual judicial que resolve, sem colocar fim à atividade de conhecimento ou de execução, questões processuais ou de mérito ao longo do procedimento”[2]. Por seu turno, o pronunciamento judicial que encerra tanto a fase de conhecimento quanto a de execução, seja esta por título judicial (art. 503, CPC) ou extrajudicial (art. 771, CPC), é a sentença, nos termos do art. 203, § 1o, do CPC[3]. Sobre a natureza dos atos judiciais levados a efeito no âmbito do cumprimento de sentença, destaca-se o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 8. Recurso especial provido. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018) Assinaladas essas premissas, verifica-se que o ato judicial objurgado sequer pode ser classificado como decisão interlocutória, haja vista ter sido proferido em momento posterior à prolação da sentença e ao seu trânsito em julgado, que pôs termo à fase de conhecimento do processo n. 2016.01.1.069837-0 (correspondente aos autos digitalizado n. 0019352-13.2016.8.07.0001). Dessa forma, se o ato judicial recorrido não pode ser classificado como decisão interlocutória, não se afigura possível impugná-lo pela via do recurso de agravo de instrumento, o que impõe o não conhecimento do presente recurso. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Marinoni, Luiz Guilherme; et al. Novo curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum. Vol. 2. 3 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2017. p. 68. [3] Art. 203. (...) 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.